Tribunal: TJMT
Processo: 1006418-45.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006418-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 601.499.491-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006418-45.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: ADELSON FRANCISCO DOS SANTOS.

Recorrido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - COBRANÇA NOS PROVENTOS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO – INDEVIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de contrato assinado pelo recorrente acompanhado de documento pessoal, faturas de consumo e TED, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

2.

O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto em benefício, cabendo ao consumidor quitá-lo.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de condenar o reclamado, a titulo de danos morais, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pelo reclamado.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) com base no art. 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023